Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍNCULO EVIDENCIADO PELOS FATOS NARRADOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS. APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE OFERECEU CRÉDITO E INDICOU EMPRESA CONVENIADA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICABILIDADE. PREJUÍZO CAUSADO À AUTORA. ALTA PROBABILIDADE DE ISENÇÃO DE TAXA. BENEFÍCIO NÃO USUFRUÍDO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA VERIFICADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade das partes, de que são espécies a ativa e a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2. Argumentos sobre eventual responsabilidade do apelante são analisados no mérito do recurso. 1.3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor, em regra, não ser aplicado quando o produto ou serviço é contratado para a implementação de atividade econômica, já que o usuário não é o destinatário final da relação, a teoria finalista pode ser mitigada quando houver hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 2.1. No caso, há vulnerabilidade da parte autora, ao menos técnica, de modo que, em observância à teoria finalista mitigada, deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes.
3. Com efeito, consoante previsão dos arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, há solidariedade dos fornecedores ligados entre si na relação de consumo estabelecida com o consumidor. 3.1 Integra a cadeia de consumo a instituição financeira que, além de oferecer crédito à autora, indicou empresa conveniada para a prestação do serviço.
4. Verifica-se falha na prestação dos serviços bancários prestados pela instituição financeira que transfere automaticamente a integralidade do crédito concedido à empresa conveniada, em clara desobediência ao disposto no instrumento contratual.
5. Para aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance não é necessário que seja especificamente quantificado o valor da chance perdida. A aplicação da teoria depende da probabilidade da oportunidade. Não se trata, porém, de indenização por qualquer chance, mas pela perda da oportunidade que se mostre efetiva, real. 5.1. Hipótese na qual as rés foram solidariamente condenadas a indenizar à autora em razão da perda da chance de isenção de taxação, prevista pela Lei n. 14.300/2022, decorrente do descumprimento contratual.
6. Dano moral. Pessoa Jurídica. É cabível a indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica, pois a ela se aplica, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, conforme preceituam o art. 52 do Código Civil e a Súmula n. 227 do c. Superior Tribunal de Justiça.
7. Indenização fixada com observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.